Tribunal: TJMT
Processo: 1004856-12.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004856-12.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 735.119.271-53 (APELANTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), LARISSA KEROLLEN CAMPOS LATORRACA - CPF: 054.258.601-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 04 meses e 05 dias de detenção, em regime aberto, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 129, § 9º, e 147, caput, do Código Penal, combinados com a Lei 11.340/06). A defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando ausência de provas suficientes para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença condenatória deve ser reformada em razão da alegada insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de representação criminal, laudo pericial e prova oral colhida na instrução processual.

4.

A autoria delitiva resta evidenciada pelos depoimentos da vítima, que, apesar de buscar minimizar os fatos, confirmou as agressões e ameaças sofridas, corroboradas pelo laudo pericial.

5.

Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando harmônica e coerente, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

6.

A alegação de inexistência de provas robustas não se sustenta diante da coerência dos relatos da vítima e dos demais elementos de prova constantes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, tem especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar. 2. A comprovação da materialidade e autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto doméstico dispensa testemunho presencial, podendo se basear em depoimentos da vítima e laudo pericial. 3. A insuficiência probatória para a condenação deve ser reconhecida apenas quando houver dúvida razoável quanto à autoria ou materialidade do delito.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 129, § 9º, e 147, caput; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, Quarta Câmara Criminal, j. 08/10/2024; N.U 1010492-67.2022.8.11.0006, Segunda Câmara Criminal, j. 11/11/2024.

R E L A T Ó R I O

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1004856-12.2022.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: WESLEY DA MOTA OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Wesley da Mota Oliveira,

visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1004856-12.2022.8.11.0042, pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que o condenou pela prática dos delitos previstos nos arts. 129, §9º e 147, “caput”, do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06,

à pena de 04 meses e 05 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Nas razões recursais, a defesa sustenta a necessidade de reforma da decisão condenatória, alegando
ausência de provas robustas e inequívocas
, bem como a existência de dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual pleiteia a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição do apelante nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sustenta que a sentença se baseou unicamente nos relatos da vítima, os quais são contraditórios e desconexos, não havendo elementos probatórios suficientes para embasar a condenação (id. 256766173- Pág.1/10).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 256766175).

O parecer, da lavra do Dra.
Josane Fátima de Carvalho
, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 2 263317288), conforme entendimento assim sumariado:

“
Síntese ministerial
: Crimes de lesão corporal e Ameaça. Irresignação defensiva. Pedido: Absolvição do recorrente das imputações de lesão corporal e ameaça, tipificadas nos artigos 129, § 9º, e 147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento nos arts. 156 e 386, VII, ambos do CPP. Improcedência. Provas produzidas no decorrer da persecução penal são claras e suficientes para afastar a tese absolutória do crime de lesão corporal, por fragilidade do acervo probatório. Depoimentos apresentados são coesos, bem como ratificados pelo laudo pericial da vítima. Constituindo um conjunto probatório harmônico e suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva. Quanto ao crime de ameaça, a vítima sente um temor genuíno em relação ao apelante, a ponto de buscar a proteção do Estado e registrar uma queixa contra ele, evidenciando sua intimidação e total insegurança.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025